Tribunal: TJDFT
Processo: 0747053-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747053-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF, contra decisão proferida na ação de procedimento comum no 0717178-55.2024.8.07.0018, manejado pela CLARO S./A.. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, nos termos seguintes: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada pela Claro S./A., no dia 16/09/2024, em desfavor do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON/DF). A autora afirma que “O PROCON DF instaurou o Processo Administrativo sob o no 00015-00015865/2020-54 contra a parte autora, em razão da reclamação da empresa consumidora M S B Martins serviços de nutrição. A empresa consumidora afirma que em meados de novembro de 2019, contratou um pacote de 20MB de Internet e um chip de celular plano controle de 3G (Contrato no 040/050686282). Após dois meses do pacote contratado, cortaram os serviços do chip, mesmo com os pagamentos em dia, mantiveram apenas o wi-fi funcionando. Com a Pandemia do CoronaVírus, teve de fechar a Clínica temporariamente e agora está retomando o atendimento, contudo, o chip continua desativado, impedindo que entrem em contato com a Clínica. Alega que entrou em contato com a operadora para sanar a questão e foi informado que existe um débito em aberto no valor de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais) referente aos meses 12/2019 a 05/2020, no entanto, discorda da informação, uma vez que afirma não ter deixado de pagar nenhum boleto enviado pela operadora por e-mail e aplicativo. Notificada, a empresa esclareceu que a linha foi restituída em 07/10/2020, bem como, que após esclarecido com a empresa consumidora, que não foi realizado pagamentos por falta de recebimento, concedeu desconto de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), com emissão de guia para pagamento do saldo restante, ao qual foi devidamente pago, ainda, realizou mudança para recebimento de contas apenas pelo serviço conta online. Dando razão unilateral ao consumidor, o PROCON DF aplicou uma multa excessiva no valor de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais) à Claro, decorrente de uma única e isolada reclamação individual que, aliás, é totalmente improcedente. O débito ora objeto da presenta ação anulatória, poderá ser inscrito em dívida ativa, sendo também possível o ajuizamento de execução fiscal, portanto, a autora ajuíza a presente ação objetivando a anulação da multa administrativa que lhe foi imposta, com requerimento de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da referida multa enquanto sua legalidade esteja sub judice por meio desta ação.” (sic) (id. n.o 211192089, p. 2-3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Poder Público, “consubstanciada na apresentação de seguro garantia, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON DF, até ulterior provimento desta lide, especialmente para que se abstenha de inscrever a empresa autora na dívida ativa, ou, caso tenha procedido à inscrição, o seu cancelamento. Ad argumentandum tantum, caso V. Ex.a. entenda que o provimento ora pleiteado possui natureza cautelar, requer-se a sua concessão, a título incidental.” (sic) (id. n.o 211192089, p. 24). Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos no dia 03/10/2024, às 19h34min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Esmiuçando os autos processuais, percebe-se que a requerente anexou apólice de contrato de seguro garantia emitida pela Avla Seguros Brasil S./A., com limite máximo no valor de R$ 25.800,00 (id n.o 213329620), montante financeiro esse que é suficiente para cobrir o crédito não tributário da Fazenda Pública. De acordo com a Lei n.o 6.830/1980 (a qual se aplica para os débitos tributários e não tributários), Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: (...) II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (...) §2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. §3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. De acordo com a legislação de regência, a oferta de apólice de seguro garantia constitui uma forma de garantia em favor do ente político credor, autorizando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do que prevê a Portaria DF/PG n.o 378/2019: Art. 6o O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. Desta feita, nota-se que o expediente adotado pela requerente viabiliza a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a qual é necessária para a continuidade das atividades rotineiras da empresa. Restam suficientemente configurados, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano, motivo pelo qual a concessão do pleito antecipatório é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para (i) declarar o direito de a Claro S./A. obter a Certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do Código Tributário Nacional; e para (ii) determinar que a Fazenda Pública Distrital se abstenha de efetuar quaisquer atos de cobrança relacionados ao crédito não tributário vinculado ao processo administrativo n.o 00015-00015865/2020-54. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Intime-se a Fazenda Pública Distrital para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 10 dias úteis. Sem prejuízo, cite-se o PROCON-DF para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis, consoante os arts. 183, caput, 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos.” Na peça recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo no que tange à suspensão da exigibilidade do crédito fiscal e, no mérito, a reforma da decisão agravada na parte na qual suspendeu a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito fiscal impede a atualização monetária e a incidência dos juros de mora, pontua. Assim, a admissão de hipótese de garantia do juízo não albergada pela lei em vigor, ocasiona grave lesão, esclarece. Enfatiza não se desconhecer a admissibilidade, no âmbito do STJ, do seguro-garantia e da fiança bancária para fins de suspensão da exigibilidade de crédito não-tributário. No entanto, tal questão, correspondente ao Tema 1.203, foi submetida ao regime de recursos especiais repetitivos e ainda não foi decidida pela colenda Primeira Seção daquela Corte Superior. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a hipótese é abrangida pela dispensa legal de preparo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado. Na origem, o autor postula pela anulação da multa administrativa a qual lhe foi imposta, com requerimento de tutela de urgência, a fim de ser determinada a suspensão da exigibilidade da referida multa enquanto sua legalidade esteja sub judice por meio desta ação. Por sua vez, a decisão agravada concedeu tutela suspensiva da exigibilidade do crédito referente à sanção pecuniária imposta à agravada, fundamentando-se na apresentação de seguro judicial. O débito exequendo é discutido no âmbito do Processo Administrativo no Processo Administrativo sob o no 00015-00015865/2020-54 SEI. De acordo com o art. 151, inc. III, do CTN, as reclamações e recursos administrativos suspendem o crédito tributário. Ou seja, as impugnações e os recursos têm, de regra, automático efeito suspensivo, impedindo a cobrança pelo fisco, enquanto não houver a resolução definitiva da via administrativa tributária. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. I - A existência de reclamação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede que a Fazenda Pública pratique qualquer ato tendente a exigir a dívida, art. 151, inc. III, do CPC. II - A determinação de suspensão do protesto da CDA até o efetivo exame do recurso administrativo contra o lançamento do tributo não representa risco de dano ao Distrito Federal e é reversível. Reformada a r. decisão que indeferiu a antecipação da tutela. III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.” (07327233020218070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 18/5/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROTESTO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO AGRAVADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 151, do Código Tributário Nacional determina que a moratória, o depósito integral do montante do crédito tributário, as reclamações e os recursos, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento do débito são, todas, razões aptas a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 2. Havendo a suspensão do crédito tributário por meio de apresentação de reclamação ou recurso na esfera administrativa, não poderá a Fazenda Pública exigir o seu crédito enquanto não houver o julgamento do processo administrativo. Precedentes. 3. No caso em análise, verifica-se que a agravante apresentou impugnação administrativa quanto ao lançamento do IPTU do ano de 2019, estando o processo administrativo referente à citada reclamação pendente de decisão, restando evidenciada, portanto, a suspensão do crédito tributário, nos termos do que prevê o artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, não sendo permitido à Fazenda Pública, efetuar qualquer ato de cobrança do crédito tributário suspenso. 4. O Distrito Federal anuiu com a pretensão recursal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e suspensão do protesto, enquanto estiver pendente de julgamento o recurso administrativo no âmbito do TARF. 5. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado, assim como o reconhecimento da procedência do pedido pelo Distrito Federal tornam prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela recursal postulada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (07300757720218070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 20/12/2021). No ordenamento jurídico pátrio não há um regramento específico acerca da disciplina das hipóteses de suspensão do crédito fiscal de natureza não tributária. No entanto, a despeito de somente o depósito integral em dinheiro ter o condão para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento da necessidade de utilização de técnicas interpretativas e integrativas para a solução da questão, levando-se em consideração não só as previsões do CTN e da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal no 6.830/80), como também o Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem sido admitida a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível. A propósito: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o, § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista). 4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB. 5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o,§ 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. 7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido.” (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) g.n. Nessa seara, é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, com a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, nos termos do art. 151, II, do CTN combinado com o art. 835, §2o, do CPC e o art. 9o da Lei no 6.830/80. Nesse ponto: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II- o depósito do seu montante integral”; “Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: [...] § 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.” “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”. No mesmo sentido da admissibilidade da fiança bancária ou do seguro garantia judicial como requisito para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, colha-se precedente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento de que seria possível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, além, é claro, do depósito integral em dinheiro, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível. 2. É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, com a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, nos termos do art. 151, II do CTN c/c o art. 835, § 2o do CPC e do art. 9o da Lei 6.830/80. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0701043-22.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 06/06/2024.) Verifica-se, assim, a probabilidade do direito concedido na decisão agravada, porquanto a apresentação de impugnação administrativa pela agravada, constitui direito líquido e certo à suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo à contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN. Com mais razão, a apresentação da garantia judicial constitui hipótese aceita pela jurisprudência do STJ e deste TJDFT para fins de suspensão do crédito não tributário. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator